Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-22.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. RECONVENÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS. ÔNUS DA PROVA. VISTORIA PRÉVIA NÃO REALIZADA. VEÍCULO ABAIXO DO VALOR DE MERCADO. VÍCIO OCULTO. NÃO COMPROVADO.
1. Nos contratos de compra e venda celebrados entre particulares, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das disposições do Código Civil.
2. A teor do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. No caso concreto, a ré reconvinte não se desincumbiu do ônus de comprovar sua alegação no sentido de que houve um acordo com a parte autora reconvinda de que ela iria realizar o pagamento dos débitos do veículo e promover os reparos necessários no veículo adquirido.
4. Tratando-se de veículo usado com preço de venda muito abaixo do valor de mercado, incumbia ao adquirente adotar cautelas mínimas, submetendo-o a vistoria técnica especializada, o que não ocorreu.
5. Não restou comprovado nos autos que defeitos apresentados não representam apenas o desgaste natural do veículo, considerando se tratar de veículo com mais de 10 anos de uso, de modo que não se pode afirmar que existiam vícios ocultos no veículo capazes de ensejar o dever de reparação dos gastos efetivados após a tradição do bem.
6. Recurso conhecido e improvido.